Tribunal: TJES
Processo: 5006503-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006503-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLA ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ARTIGO 10, INCISO VII, DA LDB. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Cidadã conferiu à educação o status de direito social (artigo 6º), cabendo ao Poder Público assegurá-la a todos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205).

2. Garantir a educação é muito mais que oferecer vagas na rede pública, sendo dever do Estado adotar ações paralelas de apoio ao estudo, como as descritas no artigo 208, inciso VII, da
Lex Legum
, e no artigo 54, inciso VII, da Lei nº 8.069/1990, quais sejam: fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que os Estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual (artigo 10, incisos VI e VII), ao passo que os Municípios deverão assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (artigo 11, incisos V e VI).

4. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é responsabilidade do agravante o traslado dos alunos residentes na comunidade de Ribeirão, em Vargem Alta, até a Escola Virgínia Nova, em Rio Novo do Sul, por serem eles usuários da rede estadual de ensino.

5. O prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juiz
a quo
para que o agravante cumpra a obrigação de transportar os educandos alto-rio-novences é por demais exíguo. Afinal, a Administração Pública não tem a mesma liberdade contratual e para contratar que a lei confere aos particulares, devendo observar uma série de trâmites burocráticos para tanto, mesmo nas hipóteses de contratações emergenciais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, concedeu tutela provisória, determinando àquele que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize transporte escolar aos alunos que residem na comunidade de Ribeirão, zona rural do Município de Vargem Alta, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alega o agravante que:
i)
o agravado ajuizou ação civil pública em seu desfavor, cujo objeto é o fornecimento de transporte escolar aos alunos residentes na comunidade de Ribeirão, zona rural do Município de Vargem Alta;
ii)
o juiz
a quo
acolheu a pretensão liminar deduzida pelo agravado, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da referida obrigação, sob pena de astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia;
iii)
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a lei atribui aos municípios a prestação do serviço de transporte escolar dos discentes de sua rede de ensino;
iv)
faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quando do apreço meritório, a reforma da decisão vergastada (evento 5282747).

Em contradita, o agravado clama pelo desprovimento do recurso (evento 5463385).

A educação pode ser analisada pelo aspecto individual e pelo aspecto global, que, invariavelmente, acabam por se entrelaçar.
Pelo primeiro viés, é instrumento capaz de elevar o humano como indivíduo, que, quando instruído, encontra maiores chances de prosperar – não só no campo financeiro – e de transpor as vicissitudes da vida.
Pelo segundo viés, é vetor fulcral ao desenvolvimento de um país, pois combate a miséria, atenua a desigualdade, reduz os índices de violência e de desemprego, movimenta a economia, qualifica o setor produtivo, etc.

A inter-relação entre ambos os prismas se dá porque o homem, como ser gregário que é, ao ativar suas potencialidades a partir de uma formação técnico-científica, propicia benéficas transformações à coletividade como um todo.

Essa simbiose foi observada pelo patrono da educação brasileira Paulo Freire (
in
Educação Como Prática da Liberdade, 1ª edição, Paz e Terra, 1967, p. 142), que, de forma arguta, assim pontua: "educação não transforma o mundo; educação muda pessoas; pessoas transformam o mundo".

Atentando-se a isto, a Constituição Cidadã conferiu à educação o status de direito social (artigo 6º), cabendo ao Poder Público assegurá-la a todos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205).

Esta obrigação estatal ganha color ainda mais acentuado quando se trata de crianças, adolescentes e jovens, aos quais a educação deve ser garantida com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227,
caput
, da Carta da República, do artigo 4º,
caput
, da Lei nº 8.069/1990 e do artigo 7º,
caput
, da Lei nº 12.852/2013.

Garantir a educação é muito mais que oferecer vagas na rede pública, sendo dever do Estado adotar ações paralelas de apoio ao estudo, como as descritas no artigo 208, inciso VII, da
Lex Legum
, e no artigo 54, inciso VII, da Lei nº 8.069/1990, quais sejam: fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

As preditas ações suplementares gozam de tamanha importância que Luciano Alves Rossatto, Rogério Sanches Cunha e Paulo Eduardo Lepore (
in
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado Artigo por Artigo, 12ª edição, Saraiva, 2020, p. 123) conferem-lhes o rótulo de "subdireitos da educação".

Em síntese, a Administração deve possibilitar ao educando não só ir à escola, mas, também, nela se manter, evitando, com isso, um dos maiores problemas da educação brasileira: o abandono e/ou a evasão escolar.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) aponta que, no abandono, o discente se desliga da escola, mas a ela retorna nos anos seguintes, e, na evasão, o aluno sai da escola e não mais regressa para o sistema escolar.

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), o afastamento dos bancos escolares – quer por abandono, quer por evasão –, espantosamente, atinge quase 3.000.000 (três milhões) de crianças e adolescentes entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos.

Múltiplos fatores intrínsecos e extrínsecos à escola levam à deserção do alunato, como a dificuldade de aprendizado, a reprovação sucessiva, a necessidade de trabalhar, a falta de incentivo da família, a paternidade ou maternidade precoce, o envolvimento com drogas e álcool, o medo da violência, a distorção "idade-série", o
bullying
e, por fim, a falta de transporte.

Na pesquisa "Educação Brasileira em 2022", o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) revela que, dos aulistas que deixam de estudar, 18% indicam por motivo a falta de transporte. Ou seja, em torno de 540.000 (quinhentos e quarenta mil) brasileiros são alijados da esperança e das novas possibilidades que só a educação tem o poder de propiciar.

Tal situação é dramática do ponto de vista social e humanitário, porquanto muitos dos educandos que abandonam ou se evadem do sistema escolar, mais tarde, acabam por engrossar os malfazejos índices de desemprego ou os contingentes de mão de obra barata.

A colossal massa de afastados da escola, outrossim, é trágica pela perspectiva jurídica, pois implica na derrotabilidade das normas constitucionais que ambicionam a redução da desigualdade social (artigo 3º, inciso III), a universalização do ensino (artigo 211, § 4º), a erradicação do analfabetismo (artigo 214, inciso I), dentre outras.

Cumpre ao Poder Executivo, como timoneiro das políticas públicas, eleger aquelas que reputa mais oportunas e convenientes à concretização do dever prestacional à educação, não lhe sendo franqueado, contudo, nada fazer, vez que isto infirmaria a força normativa de que é dotada a Constituição, transformando-a em mera folha de papel.

A omissão estatal renitente dá azo à possibilidade de o Poder Judiciário, na condição de guardião último dos diretos fundamentais e sociais, interferir nas políticas públicas, com o escopo de tutelar, de forma imperativa, aquilo que deveria ser prestado pela máquina governamental de forma voluntária, medida esta que nem de longe configura violação ao princípio da separação de poderes.

A propósito, no ocaso de setembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário nº 1.008.166/SC (tema nº 548 da repercussão geral), pontificou que o "Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação", o qual, se não cumprido, importa em "inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial [...], sem que haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes".

No mesmo diapasão, Rodrigo Albuquerque de Victor (
in
Judicialização de Políticas Públicas, 1ª edição, Saraiva, 2011, p. 14 e 130) esclarece que o constituinte "não economizou no elenco de direitos fundamentais [...], cujas materializações reclamam aportes estatais". Porém, "anos depois de promulgada a Carta Cidadã, o Brasil ostenta um enorme déficit no que se refere à educação", o que constitui "lesão a direitos fundamentais e subjetivos de crianças e famílias, passível de controle judicial".

Defronte tal quadra, cumpre perscrutar a qual(is) ente(s) político(s) cabe(m) prestar a ação de apoio ao estudo ou o subdireito à educação vindicado pelo agravado, qual seja: o transporte escolar aos alunos que residem na comunidade de Ribeirão, zona rural do Município de Vargem Alta.

Em homenagem ao princípio federativo, a Constituição Federal prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino (artigo 211,
caput
), sendo competência de todos proporcionar os meios de acesso à educação (artigo 23, inciso V).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) estabelece em seus artigos 9º, 10 e 11, respectivamente, as competências da União, dos Estados e dos Municípios em matéria de educação, reservando ao Distrito Federal, dada sua natureza híbrida, as temáticas referentes aos dois últimos entes (artigo 10, parágrafo único).

O aludido diploma reza que os Estados – que asseguram o ensino fundamental e oferecem o ensino médio – incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual (artigo 10, incisos VI e VII).

Lado outro, consoante a lei em referência, os Municípios – que oferecem a educação infantil e o ensino fundamental – deverão assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (artigo 11, incisos V e VI).

Em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação (SEDU), constato que o agravante mantém 3 (três) escolas de ensino fundamental e médio (EEEFMs) na cidade de Vargem Alta.

O Município de Vargem Alta, a seu turno, conta com 15 (quinze) escolas municipais de educação básica (EMEBs) – dentre as quais 7 (sete) fornecem ensino infantil e fundamental e 8 (oito) fornecem apenas ensino fundamental –, com 6 (seis) centros municipais de educação infantil (CMEIs) e com 1 (uma) creche.

A ação civil pública em curso na instância primeva tem por objeto compelir o agravante a fornecer transporte escolar integral (de porta a porta) aos alunos que residem na comunidade de Ribeirão, zona rural do Município de Vargem Alta, e estudam na Escola Virgínia Nova.

Ocorre que a Escola Virgínia Nova não está dentre os colégios estaduais ou municipais localizados no Município de Vargem Alta, tratando-se, em verdade, de educandário situado na estrada e comunidade rural de mesmo nome (Virgínia Nova), s/nº, Município de Rio Novo do Sul, CEP nº 29.290-000.

Neste ponto, poder-se-ia cogitar de um novel debate acerca da competência para a prestação do serviço de transporte escolar, envolvendo, agora, não mais o agravante e o Município de Vargem Alta, e sim o agravante e o Município de Rio Novo do Sul.

Entrementes, uma singela – mas relevante – informação acaba por lançar pá de cal sobre o desdobramento da discussão acerca de qual ente federativo deveria fornecer o serviço vindicado, a saber: segundo consta nos sites da SEDU e do INEP, a Escola Virgínia Nova é de administração estadual, ou seja, do agravante.

Destarte, à luz do artigo 10, inciso VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é responsabilidade do agravante o traslado dos alunos residentes na comunidade de Ribeirão, em Vargem Alta, até a Escola Virgínia Nova, em Rio Novo do Sul, por serem eles usuários da rede estadual de ensino.

Outro não tem sido o entendimento dos pretórios pátrios, consoante se extrai dos precedentes que trago à colação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. ESTUDANTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LEI Nº 13.146/15. TRANSPORTE ESCOLAR [...]. FORNECIMENTO. ENTE ESTADUAL. OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC/15. REQUISITOS. PREENCHIMENTO [...].
Conforme a disposição contida no inciso VII, do art. 10, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incumbe aos Estados o dever de fornecer o transporte escolar dos alunos devidamente matriculados na rede de ensino estadual
[...]" (TJMG, AI nº 1.0000.22.011486-2/001, Desembargador Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, DJe 12/05/2022).

"Agravo de Instrumento. ECA. Fornecimento de transporte escolar.
Adolescente matriculada em instituição de ensino da rede estadual. Responsabilidade pelo transporte escolar exclusiva do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei 9.394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) [...]" (TJRS, AI nº 70064128366, Desembargador José Pedro de Oliveira Eckert, 8ª Câmara Cível, DJe 25/06/2015).

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA LEI AO ESTADO [...].
A Lei n° 9.394/96, em seu artigo 10, inciso VII (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), impõe esse dever ao Estado, preconizando que os Estados incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual
[...]" (TJSP, AC nº 0161970-05.2006.8.26.0000, Desembargador Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, DJe 04/05/2010).

Noutro flanco, malgrado a boa intenção do togado singular em ver salvaguardado, em sua completude e o quanto antes, o direito à educação, parece-me que o prazo de 5 (cinco) dias por ele fixado para que o agravante cumpra a obrigação de transportar os educandos alto-rio-novences é por demais exíguo.

Como cediço, a Administração Pública não tem a mesma liberdade contratual e para contratar que a lei confere aos particulares, devendo, ao revés, observar uma série de trâmites burocráticos para tanto, mesmo nas hipóteses de contratações emergenciais.

Manter o quinquídio estipulado pelo juiz
a quo
é o mesmo que compelir o agravante, de maneira inesquivável, a suportar as astreintes, dada a imensa dificuldade de se levar a cabo, no dito prazo (5 dias), os procedimentos necessários à disponibilização de nova linha de transporte escolar.

Não se pode olvidar que o prazo fixado em decisões liminares tem por mote o exercício de coerção indireta ao cumprimento da obrigação pela parte, de modo que, quando muito diminuto, acaba por perder sua natureza originária e, por corolário, converte-se em mera punição.

Desse teor, os excertos a seguir:
i)
"cabível a alteração do prazo fixado para cumprimento da medida judicial, quando, diante das peculiaridades do caso concreto, este se mostra exíguo, considerando os procedimentos a serem observados pela Administração Pública" (TJMG, AI nº 1.0000.19.103482-6/001);
ii)
"prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer que deve ser majorado. A Administração Pública em geral está compelida a seguir mandamentos legais e infralegais, bem como procedimentos administrativos mínimos" (TJRJ, AI nº 0000783-31.2016.8.19.0000);
iii)
"prazo fixado para o cumprimento que se mostra exíguo ante as etapas licitatórias a serem percorridas" (TJSP, AI nº 2098783-08.2014.8.26.0000);
iv)
"decisão liminar mantida [...], com dilação, por outro lado, do prazo para o cumprimento da ordem judicial. Prazo que deve ser fixado com razoabilidade, considerando-se a burocracia inerente à Administração Pública" (TJSC, AI nº 4018324-68.2016.8.24.0000);
v)
"o prazo estabelecido para o cumprimento do comando judicial se mostra exíguo, ante os trâmites administrativos inerentes à espécie, a justificar sua dilação" (TJRS, AI nº 71004605952).

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, unicamente para dilatar o prazo para o cumprimento da obrigação de 5 (cinco) dias para 30 (trinta) dias, providência esta que também melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.